Tribunal: TJSP
Processo: 1011557-03.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor – Notificação não recebida por ninguém no endereço – Três tentativas em horário comercial – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Dada oportunidade de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora do devedor – Notificação não recebida por ninguém no endereço – Três tentativas em horário comercial – Ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo – Dada oportunidade de regularização, a parte autora não afastou o vício, o que justifica a extinção do processo, com base no disposto pelo art. 485, I do CPC – Manutenção do entendimento adotado em Primeiro Grau – Negado provimento.